Tribunal: TJSP
Processo: 2017165-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. R. decisão que indeferiu a expedição de mandado liminar de reintegração de posse. Irresignação da parte autora. Cabimento. Prova documental que demonstrou de forma suficiente a posse prévia da autora. R. decisão reformada. Recurso provido.